Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743432-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA ROSA TEIXEIRA MACIEL APELADO: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade judiciária formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, bem como para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Brasília, DF, em 29 de maio de 2023 11:26:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator